Tribunal: TJDFT
Processo: 0734980-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734980-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO RODRIGUES SILVINO, THAIS DA SILVA RODRIGUES, LAIS RODRIGUES SILVINO, MAYARA RODRIGUES SILVINO AGRAVADO: CLAUDIA SILVA SILVINO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO RODRIGUES SILVINO e outros, ora autores/agravantes, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF em ação de inventário para arrolamento sumário dos bens deixados por CLÁUDIA SILVA SILVINO (de cujus), ora agravada, nos seguintes termos (ID Num. 103469704 - autos de origem): "A Lei no 1.060/50 e o CPC/2015, que estabelecem as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, visam beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. No caso em tela, trata-se de ação de inventário, razão pela qual é irrelevante a análise quanto à hipossuficiência dos herdeiros, pois, havendo patrimônio suficiente, este responderá pelas despesas processuais. Além disso, o STJ tem entendimento segundo o qual a justiça gratuita somente deve ser deferida na ação de inventário quando o monte a ser transmitido é modesto. Não é o caso dos autos, cujo monte partilhável perfaz a quantia de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Assim, a presunção de hipossuficiência não se aplica às ações de inventário, visto que o requisito para análise do pedido de gratuidade é objetivo. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a hipossuficiência do espólio, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". (...). INDEFIRO, portanto, o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a autora para recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC". Insurgem-se os agravantes contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo a quo, por meio do qual foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça aos requerentes. Informam os recorrentes que o objeto do inventário proposto na origem diz respeito a direitos da falecida, a imóvel situado à QR 116, Conjunto D, Lote 17 - Santa Maria-DF, no qual ainda reside o 1o autor. Destacam, também, encontrarem-se em condição de desemprego. Nesse contexto, afirmam não conseguir arcar com as despesas processuais decorrentes da demanda, razão pela qual requerem a concessão da Tutela Recursal, para que passem a gozar dos benefícios da Gratuidade de Justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento fora interposto com arrimo no art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, circunstância a qual impõe a dispensa de recolhimento do preparo até a decisão desta relatoria. Assim, passa-se à análise do pedido liminar, uma vez presentes os demais pressupostos de admissibilidade do recurso. Contudo, registre-se que, em caso de indeferimento do pedido de concessão da Tutela Recursal pretendida, deverá a parte recorrente arcar com as custas de preparo, sob pena de deserção, conforme já apreciado por este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PEDIDO DE DISPENSA. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELO RELATOR. INCAPACIDADE ECONÔNICA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO. DECISÃO PRECLUSA. MÉRITO. FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NO PRIMEIRO GRAU. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, CPC). POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POR FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o Novo Código de Processo Civil em seu art. 98, § 5o que "a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento." 2. Na hipótese em que haja dúvida quanto ao preenchimento dos pressupostos legais pela requerente do benefício da justiça gratuita, ao juiz cabe, antes de indeferi-lo, oportunizar à parte que comprove a veracidade da declaração firmada, consoante a cautela imposta pelo § 2o do artigo 99 da Lei Processual Civil. 3. Na interposição do recurso contra a decisão que nega o benefício da justiça gratuita, a parte estará dispensada do recolhimento do respectivo preparo, mas caberá ao Relator apreciar o respectivo requerimento, e se negá-lo, deverá oportunizar prazo à parte para efetuar o recolhimento (§7o, art. 98, CPC). 4. Para negar o requerimento da parte, cabe o Relator, igualmente, oportunizar à parte comprovar sua hipossuficiência. Se ainda assim restar descaracterizada a alegada incapacidade econômica, pode o Tribunal, desde logo, julgar o recurso e negar a gratuidade de justiça, sem precisar de devolver a reanálise do pedido pelo juízo a quo, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, CPC). 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1223956, 07069825620198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Prossigo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme prevê o art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, porém deve ser afastada, se houver elementos que indiquem o contrário. Trata-se de presunção relativa (Juris Tantum). No caso em tela, extrai-se dos autos de origem que, de fato, o patrimônio a inventariar, deixado pela falecida, diz respeito apenas aos direitos, na condição de meeira, do imóvel descrito na lide, no qual ainda reside o patriarca da família, ora 1o agravante. Dos mesmos autos, extrai-se, também, a condição de hipossuficiência financeira dos recorrentes, todos desempregados e sem demonstração de que possuem patrimônios vultosos adicionais. Nesse cenário, ausentes indícios de que os recorrentes possuem capacidade de arcar com todas as despesas processuais possíveis, deve-se presumir verdadeira a alegação de que são hipossuficientes financeiramente, nos termos do mencionado art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, como já decidido por este Eg. Tribunal de Justiça em casos similares. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO INVENTARIANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A documentação juntada aos autos de origem demonstra a hipossuficiência econômica da parte que está desempregada e tem movimentação bancária mensal inferior a cinco salários mínimos. Ademais, está patrocinada pela Defensoria Pública, cujos agentes aferiram a hipossuficiência a partir dos elementos objetivos apresentados. 3. Ainda que os bens a inventariar tenham valor expressivo, o espólio tem dívidas e na conta corrente do falecido o saldo é baixo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1354087, 07053147920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0716834-07.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA FERREIRA CIRILO DA SILVA AGRAVADO: NÃO HÁ E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÂO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPATIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PESSOA DESEMPREGADA. 1. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de se perquirir suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 2. Não há qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo, motivo pelo qual deve ser deferida a gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1216798, 07168340720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Ato contínuo, cumpre ressaltar que, nas ações de inventário, é imprescindível verificar a liquidez dos bens a serem inventariados para concluir se há ou não a capacidade do Espólio em arcar com as despesas processuais. Dessa forma, é razoável a concessão do benefício pretendido pelos recorrentes, quando ficar caracterizada a existência, por si só, de bens a serem inventariados que não possuem liquidez imediata, como no caso em tela, com o registro de único bem imóvel o qual não será vendido necessariamente, uma vez que o agravante o utiliza como sua residência. Nesse sentido já entendeu, também, esta Eg. Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ACERVO HEREDITÁRIO. IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA. 1. Ao juiz é permitido indeferir a gratuidade requerida, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil, desde que, diante do caso concreto, não se evidencie a insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais. 2. Para aferição da hipossuficiência a justificar a concessão da justiça gratuita nas ações em que figura como parte o espólio, não há que se verificar a condição financeira do inventariante, mas o valor do acervo hereditário e a sua liquidez imediata. 3. Nas ações de inventário em que não há bens com liquidez para adimplir as despesas processuais, é razoável a concessão do beneplácito, porquanto o recolhimento das custas poderá, eventualmente, ser exigido nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. 4. Recurso provido. (Acórdão 1358024, 07186808820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ANÁLISE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA INVENTARIANTE E HERDEIROS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. POUCOS BENS. VALOR MÓDICO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. Em se tratando de processo de inventário, para fins de apreciação da hipossuficiência financeira, devem ser consideradas as condições da inventariante e dos herdeiros, não devendo ser considerado para tal fim os bens ainda não partilhados que constituem o espólio. 3. Na hipótese dos autos, diante da ausência de provas para ilidir a hipossuficiência econômica, e tratando-se de poucos bens a inventariar e de valor módico, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe, com a consequente reforma da decisão agravada. 4.Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1379199, 07275416320218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 24/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Portanto, diante dos exposto, mostra-se evidenciada a probabilidade do direito alegado pelos recorrentes, uma vez presumida verdadeira a condição de hipossuficiência apontada. No que diz respeito ao requisito atinente ao perigo de dano, este, também, mostra-se presente, dado que, caracterizada a hipossuficiência financeira dos autores, eventual condenação ao pagamento das custas processuais impacta sobre os seus orçamentos, bem como sobre suas subsistências. Nesse contexto, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperiosa a concessão da Tutela Recursal pretendida. Posto isso, DEFIRO o pedido de Tutela Recursal para conceder, liminarmente, os benefícios da Gratuidade de Justiça aos agravantes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Em face do necessário contraditório na fase recursal, nomeio a curadoria especial a ser exercida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do art. 72, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intime-se a mencionada Defensoria para que apresente contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2021 13:22:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora